Tribunal: TJBA
Processo: 8058677-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8058677-97.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Joaquim Francisco dos Santos (Assistente de Acusação) Advogado: Dr. Gamil Föppel El Hireche (OAB/BA: 17.828) Advogada: Dra. Manuela Cavalcante Silva Borges (OAB/BA: 78.554) Advogado: Dr. Miguel Borges Santos Bonfim (OAB/BA: 55.157) Apelada: Ana Karina da Silva Santos Advogado: Dr. Thiago Emanuel Rebouças Martins da Silva (OAB/BA: 58.740) Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ARGUIÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA CABAL A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AGRESSÃO INJUSTA E ATUAL PERPETRADA PELA VÍTIMA. USO MODERADO DO MEIO NECESSÁRIO PELA RÉ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Joaquim Francisco dos Santos (Assistente de Acusação), insurgindo-se contra a sentença que absolveu sumariamente Ana Karina da Silva Santos da imputação da prática do crime de homicídio. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] que, no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 23h00min, no interior da residência localizada na Rua José Bonifácio, n.º 174, localidade do Alto do Peru, bairro da Fazenda Grande do Retiro, Salvador - BA, a denunciada Ana Karina da Silva Santos, agindo de forma livre e conscientemente, em intenso animus necandi, desferiu golpes de faca contra seu companheiro Diego José da Silva Santos, causando-lhe os ferimentos que foram a causa bastante do seu óbito. Consta dos autos que a denunciada e então companheira da vítima estava em casa em companhia de Diego e de sua filha de 02 (dois) anos de idade, quando então surgiu um desentendimento entre ambos, vindo a ora denunciada a desferir golpes de faca contra a vítima, atingindo-lhe o coração. Assim, após o cometimento do crime, Ana Karina ainda pediu ajuda aos vizinhos para socorrer Diego, que foi levado à UPA de San Martin mas faleceu no local”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a reforma da sentença recorrida para que a Apelada seja pronunciada como incursa nas penas do art. 121, caput, do Código Penal. Sustenta o Recorrente que a decisão de primeiro grau não considerou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, os quais demonstram, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito. Acrescenta que a tese de legítima defesa não encontra qualquer amparo na prova produzida em juízo e que a ação violenta praticada pela Acusada de esfaquear a vítima de forma letal, transfixando o coração, evidencia o animus necandi. IV – Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). A absolvição sumária, inclusive a de natureza imprópria, é admissível unicamente quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415, do Código de Processo Penal. V – In casu, a materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta o óbito de Diego José da Silva Santos em decorrência de ferimento por arma branca. A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo a própria Ré admitido ter desferido o golpe de faca que ceifou a vida da vítima. Todavia, a confissão da Apelada não veio isolada, mas sim qualificada pela alegação de que agiu para se defender de uma agressão injusta e atual, versão esta que encontra robusto amparo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Dispõe o art. 25, do Código Penal: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. Para a configuração da referida excludente, é necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; defesa de direito próprio ou alheio; moderação no uso dos meios necessários; e o animus defendendi. No caso concreto, a existência de uma agressão injusta e atual por parte da vítima foi solidamente comprovada. A testemunha Mariza dos Santos Borges, em juízo, relatou, de forma firme e coerente, que, ao ouvir gritos, dirigiu-se à residência do casal e presenciou a vítima Diego agredindo Ana Karina com uma panela. A versão da Apelada - de que fora agredida inicialmente com um cabo de vassoura e, na sequência, com paneladas - encontra respaldo no laudo pericial do local do crime e na prova testemunhal. Houve, ainda, o depoimento da testemunha Anderson Almeida Araújo, que, embora não tenha presenciado os fatos, corroborou o histórico de violência doméstica, afirmando já ter visto a Acusada com hematomas. VI – No que tange ao uso moderado dos meios necessários, a análise deve ser pautada pela razoabilidade e pelas circunstâncias do momento. A Apelada, no ápice de uma agressão violenta, sendo golpeada na cabeça com uma panela, valeu-se do meio que lhe era acessível para fazer cessar o ataque. A utilização da faca, diante da desproporcionalidade da agressão sofrida - um homem agredindo uma mulher com um objeto contundente - e da iminência de novas e mais graves agressões, mostra-se como o meio necessário e moderado para repelir a injustiça. A moderação, frisa-se, mede-se pela proporcionalidade da reação ante a gravidade da agressão sofrida no calor dos acontecimentos. Assim, a prova colhida nos autos não deixa margem para dúvida razoável. A versão da Apelada é coerente e está amparada pelos depoimentos testemunhais acima mencionados, formando um quadro probatório seguro e coeso. VII – Digno de registro que, na hipótese vertente, o presentante do Ministério Público de primeiro grau, nas alegações finais (Id. 77146819), pugnou pela absolvição sumária da Ré, com fulcro no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. Confira-se: “No caso em apreço, não há elementos que permitam afastar a hígida versão narrada pela acusada, no sentido de que agiu de acordo com os requisitos previstos no Código Penal para a excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que a prova pericial, em consonância com a prova testemunhal encontra total amparo com o quanto declinado pela ré, quando interrogada tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial. A acusada, ao ser interrogada em juízo, afirmou, em síntese, que: ‘(...) que no dia dos fatos ele (a vítima) veio xingando a acusada novamente; que a vítima pegou o cabo da vassoura que estava no banheiro e bateu o cabo de vassoura na cabeça da acusada; que o cabo de vassoura quebrou ao bater em sua cabeça; que a ré correu para a cozinha de imediato; que quando correu para a cozinha a vítima pegou uma panela e começou lhe dar paneladas na cabeça; que quando deu as paneladas a ré caiu no chão; que gritou pedindo para a vítima parar; que no instinto defensivo pegou uma faca para se defender e o feriu; que após a vítima se ferir esta caiu no chão (...).’ Vê-se que o seu interrogatório está em conformação com o testemunho da vizinha Mariza dos Santos Borges, que escutou a confusão e foi até o local no momento dos fatos: ‘Que era vizinha do acusado e da vítima; Que no dia dos fatos ouviu uma gritaria advinda da casa da acusada e da vítima; Que então se dirigiu ao local e, quando chegou, a vítima estava batendo na acusada com uma panela. Que foi chamar a mãe da acusada para socorrê-la e, quando voltou com a mãe da ré, a acusada já estava descendo pedindo socorro. Que Diego batia em Ana Karina com frequência. Que sempre bateu, nunca parou (...).’ O outro vizinho, o Sr. Anderson Almeida de Araújo, afirmou que, embora não tenha presenciado os fatos, já vira, por mais de uma oportunidade, a ré ser agredida pela vítima: ‘Que é vizinho da acusada; que afirma que sempre havia agressões da vítima para com a ré; Que já presenciou DIEGO batendo em Ana Karina e inclusive tentou separar. Que já viu Ana Karina com diversos hematomas.’ As testemunhas Gleisa Paola Sousa Santos e Taian de Souza Bernadinho, embora tenham afirmado que as agressões partiam em sua maioria da acusada e a vítima teria agido, no dia dos fatos, para se defender, não presenciaram o ocorrido, de modo que não expõem elementos seguros e aptos contribuir com o deslinde desta ação penal. Demais disso, tanto o laudo de lesões corporais da acusada ID. 197240740 e de local da ação violenta ID. 446016647 não estão dissonantes da versão declinada pela ré em juízo, denotando, assim, que a ré agiu amparada em uma causa de justificação. Não se pode olvidar que a reação de defesa humana é impossível ser medida com rigor em relação à proporcionalidade com o ataque sofrido, devendo ser avaliada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, especialmente o estado emocional de quem afasta a injusta agressão. [...] Assim, demonstrado que a acusada agiu com esteio na excludente de ilicitude da legítima defesa, subscrita no art. 23, II do, CP, não deve ser julgada pelo Tribunal Popular, sendo a absolvição sumária a medida que se impõe”. VIII – Desse modo, submeter a Apelada a julgamento pelo Tribunal do Júri seria afrontar a própria finalidade do instituto da absolvição sumária, que visa a impedir que acusações manifestamente improcedentes, com excludente de ilicitude comprovada de plano, sejam levadas ao Plenário. Na mesma linha intelectiva, manifestou-se a insigne Procuradora de Justiça: “[...] as provas trazidas aos autos revelam a veracidade das declarações da acusada, uma vez que foram confirmadas pelos demais depoimentos, existindo fortes elementos probatórios a comprovar que a ré agiu sob o manto da excludente de ilicitude. Nesse ínterim, extrai-se do depoimento de Mariza dos Santos Borges que no dia dos fatos, ela ouviu gritos e dirigiu-se à residência de Ana Karina e Diego, onde presenciou a vítima agredindo Ana Karina com uma panela. A testemunha apontou que saiu para chamar os pais da ré, descrevendo inclusive a cor da panela utilizada nas agressões. Relatou que as agressões por parte de Diego eram frequentes e que já havia aconselhado o casal a se separar. No mesmo sentido, Anderson Almeida Araújo corroborou com as alegações de agressões constantes por parte da vítima, afirmando ter presenciado diversas brigas e até mesmo tentado intervir em algumas ocasiões. Além disso, as declarações da acusada se deram de forma uníssona às demais provas orais, narrando com clareza de detalhes o ocorrido na noite do crime, razão pela qual a sentença examinou com acuidade o quadro probatório construído. Diante da análise das provas, revela-se correta a sentença de absolvição sumária, em virtude da comprovação da legítima defesa, devendo ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos”. IX – Por fim, não merece acolhimento o pedido formulado pela Apelada, em sede de contrarrazões, para que o Apelante (Assistente de Acusação) seja condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal apenas quando se tratar de ação penal privada”. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.508.519/SP, Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019. No caso em análise, por se tratar de ação penal pública, não há que se falar na aplicação da regra prevista no Código de Processo Civil. Digno de registro que o art. 804, do Código de Processo Penal, estabelece que “a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, nada dispondo acerca de honorários advocatícios sucumbenciais. X – Quanto às custas processuais, embora o art. 804, do Código de Processo Penal, preveja a condenação do vencido, sua aplicação ao Assistente de Acusação, especialmente quando se trata do genitor da vítima, deve ser interpretada com ponderação. No caso em tela, o Apelante exerce um direito legítimo, movido pelo natural anseio por justiça diante da perda de um filho, não se vislumbrando qualquer indício de má-fé ou lide temerária em sua atuação. Assim, indefere-se o pedido de condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e não provimento do Apelo. XII – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8058677-97.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, Joaquim Francisco dos Santos (Assistente de Acusação), e, como Apelada, Ana Karina da Silva Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.